Tribunal: TJPA
Processo: 0805607-57.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805607-57.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA VAZ DA COSTA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGA O IMPETRANTE QUE A DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO Nº 14859906, PELA ILMª. DESª. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, INTEGRANTE DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL DESTA CORTE, SE DEU DE FORMA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA
. A EXPRESSÃO CONTRARIEDADE NÃO SE CONFUNDE COM PRECARIEDADE E, AINDA QUE O REVISIONANDO ENTENDA QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO AUTORIZAM O TRIBUNAL A PROFERIR UM JUÍZO CONDENATÓRIO, EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL, O ART. 621, I, DO CPP, EXIGE QUE RESTE CABALMENTE DEMONSTRADO QUE A CONDENAÇÃO NÃO SE FUNDOU EM UMA ÚNICA PROVA SEQUER, O QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM APREÇO NA MEDIDA EM QUE A JULGADORA DEVIDAMENTE SOPESOU E VALOROU A PALAVRA DA VÍTIMA, QUE RESTOU CORROBORADA POR OUTROS MEIOS, AO CONTRÁRIO DO JULGADOR SINGULAR QUE, ANTE UM ÚNICO RELATO CONTRÁRIO, NÃO CONSIDEROU AS ALEGAÇÕES DA VÍTIMA E ABSOLVEU O REVISIONADO. ASSIM, RESTANDO CONSTATADA, NO VOTO CONDUTOR, A PRESENÇA DE PROVA ACERCA DA CONDUTA PRATICADA PELO REVISIONANDO ESCORREITA SE MOSTRA SUA CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE RECONHECER QUALQUER VIOLAÇÃO AO QUE DISPOSTO NO ART. 621, I, DO CPP.

DE IGUAL FORMA, NÃO SE DENOTA NOS AUTOS QUALQUER AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA, MORMENTE POR NÃO TER TRAZIDO O IMPETRANTE UMA ÚNICA PROVA DO QUE ALEGADO.

REVISIONANDO QUE ESTEVE REPRESENTADO DURANTE TODA A AÇÃO PENAL POR ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO, NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER PROVA, OU MESMO INDICATIVO, DE QUE TENHA AGIDO COM NEGLIGÊNCIA AO NÃO APRESENTAR RECURSO DA DECISÃO PROFERIDA EM SEGUNDO GRAU.

PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE A FALTA DE DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, MAS SUA DEFICIÊNCIA SÓ HÁ QUE SER RECONHECIDA SE COMPROVADO EFETIVO PREJUÍZO AO RÉU, NOS TERMOS DA SÚMULA 523 DO STF, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS NÃO DEIXOU O REPRESENTANTE LEGAL DO ORA REVISIOANDO DE ATUAR EM SUA DEFESA, SÓ NÃO TENDO INTERPOSTO RECURSO À CORTE SUPERIOR, NÃO SENDO TAL SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE, MORMENTE POR NÃO SE PODER AFIRMAR QUE SEU NÃO PROCEDER FOI DECORRENTE DE DESÍDIA E/OU DEFICIÊNCIA. ADEMAIS, TEM-SE QUE O STJ JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DE A ATUAL DEFESA DO APENADO DISCORDAR DA ESTRATÉGIA DEFENSIVA ADOTADA PELO CAUSÍDICO ANTERIOR, NÃO SENDO IGUALMENTE POSSÍVEL SE AFIRMAR SER A DEFESA DEFICIENTE OU INEXISTENTE POR FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGO ESPECÍFICO, MAS SIM PORQUE, NUM CASO CONCRETO, AGIU DE FORMA DESIDIMORMENTE POR NÃO RESTAR PROVADO POR QUALQUER MEIO, NO CASO EM APREÇO.

NO QUE CONCERNE À DOSIMETRIA, TEM-SE QUE ESTA SE MOSTRA ESCORREITA, SENDO A PENA BASE COMINADA EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE APRESENTAM SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO, COM BASE NO CASO EM CONCRETO, À SUA MANUTENÇÃO COMO TAL.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam As Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da Revisão Criminal e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA VAZ DA COSTA
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº
0800148-37.2021.8.14.0111
, Acórdão nº. 14859906, proferido pela Ilmª. Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, integrante da 2ª Turma de Direito Penal desta Corte que, dando provimento ao recurso ministerial reformou a sentença penal absolutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará e o condenou pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB, restando sua pena cominada, ao final, em 09 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

De acordo com a impetração, foi o ora revisionando denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A, na forma do art. 71 do, ambos do CPB, e ao fim da instrução processual restou absolvido pelo magistrado singular com base no princípio in dubio pro reo, pois, alega, entendeu o magistrado não ter restado comprovada a conduta relatada na denúncia.

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs o correspondente recurso de apelação pleiteando pela reforma da decisão singular e consequente condenação do ora revisionando, alegando para tanto presença de provas suficientes à condenação, tendo a defesa pleiteado o improvimento do apelo.

Recebidos os autos nesta Corte, foi distribuído à relatoria da Desª. Vânia Bitar que, dando provimento ao recurso ministerial, reformou a sentença penal absolutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará e condenou o revisionando nos termos da denúncia, sendo este condenado a cumprir pena final e definitiva de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega o impetrante que com a reforma da decisão singular houve injusta condenação do ora revisionando que, à data da publicação do Acórdão, era representado por Advogado que informou que ingressaria com o devido Recurso de Apelação à Instância Superior, mas, que por negligência com suas obrigações e inexperiência não o fez, ocorrendo o trânsito em julgado do Acórdão que agora pretende reformar por meio desta Revisão Criminal.

Argumentou o impetrante que o revisionando não teve devida assistência do seu defensor, restando sentenciado a cumprir pena por um crime do qual já havia sido absolvido por total ausência de provas e de cuja decisão não houve o cabível recurso, alegando que a decisão proferida em segundo grau não levou em conta que as investigações não conseguiram provar a prática do delito pelo requerente/revisionando, sendo tal obrigação da acusação, sendo necessária sua absolvição e que a defesa do requerente à época não se insurgiu contra a decisão então proferida, apesar de contrária a todas as provas constantes nos autos, mormente pelo fato de o requerente sempre ter negado a autoria que lhe fora imputada e as declarações da suposta vítima não oferecerem segurança e convicção necessárias a uma condenação, afirmando haver elementos que indicam a falta de credibilidade desta ao apresentar versões desconexas, mormente diante da afirmação do magistrado singular em sentença ao asseverar que o depoimento de uma testemunha gerou dúvidas razoáveis quanto aos fatos.

Alegando ausência de prova material e fragilidade das provas testemunhais, bem como ressaltando a importância/relevância do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo, requereu a reforma do Acórdão proferido para que seja mantida a decisão singular de absolvição, bem como por ter sido o revisionando impedido de exercer sua ampla defesa ante a inércia de seu antigo defensor ao não recorrer da sentença condenatória, agindo com negligência e provocando o cerceamento de defesa, o que traz, afirma, prejuízo à segurança jurídica e à justiça, mormente por se mostrarem inconsistentes as decisões proferidas nos autos da presente ação penal, onde as instâncias estaduais chegaram a decisões contraditórias, se fazendo necessário a harmonização jurisprudencial com a devida análise das provas.

Requer, por fim, que seja revista a dosimetria da pena sob a alegação de que a sanção cominada não se mostra proporcional ao delito, mormente em razão das circunstâncias do caso onde elementos importantes e que poderiam refletir na diminuição da pena não foram devidamente apreciados, na medida em que não restou demonstrada a culpabilidade do revisionando, bem como não foram considerados sua primariedade e bons antecedentes, além da contribuição que dá à sociedade e a responsabilidade que tem para com seus familiares como provedor da família, o que pretende seja analisado e considerado nesta revisão onde pugna, ao final, pelo seu provimento.

Não juntou documento além da certidão de trânsito em julgado do Acórdão, sendo determinado por esta julgadora, despacho de ID 18885061, a juntada das peças necessárias ao conhecimento do feito bem como as provas de suas alegações, ressaltando a impossibilidade de reapreciação das teses já analisadas em sede de apelação por não se tratar este de um novo recurso de apelação, nos termos do art. 621, e §§, do CPP.

Em petição de ID 19031103/04/05, foram juntadas cópia da sentença singular, bem como do Acórdão atacado, afirmando o impetrante que o pedido revisional está fundamentado na alegação de contrariedade da decisão com as evidências dos autos.

Nesta
Superior Instância,
ID 19370788, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
da ação revisional.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Revisão Criminal
interposta em favor de interposta em favor de
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA VAZ DA COSTA
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº
0800148-37.2021.8.14.0111
, Acórdão nº. 14859906, proferido pela Ilmª. Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, integrante da 2ª Turma de Direito Penal desta Corte que, dando provimento ao recurso ministerial reformou a sentença penal absolutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará e o condenou pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB, restando sua pena cominada, ao final, em 09 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, adequação e tempestividade,
conheço
da presente ação revisional.

Sustenta o impetrante a nulidade do feito em razão de deficiência da defesa técnica do ora revisionando que, por negligência com suas obrigações e inexperiência, não interpôs o devido recurso à Corte Superior, permitindo que o Acórdão condenatório transitasse livremente em julgado apesar de afirmar que o faria.

Adianto que que não se denota nos autos qualquer ausência ou deficiência da defesa técnica, mormente por não ter trazido o impetrante qualquer prova do que alegado, sendo necessário ressaltar que o ora revisionando esteve representado durante toda a ação penal por Advogado particular devidamente constituído, sendo sua defesa prévia, assim como alegações finais e contrarrazões ao recurso ministerial devidamente apresentadas, não havendo nos autos qualquer prova, ou mesmo indicativo, de que tenha agido com negligência ao não apresentar recurso da decisão proferida em segundo grau, sendo, portanto, bem provável que o ora revisionando não o tenha constituído para tal mister.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só há que ser reconhecida se comprovado efetivo prejuízo ao réu, nos termos da Súmula 523 do STF, o que não é o caso dos autos, pois, como ao norte delineado, não deixou o representante legal do ora revisioando de atuar em sua defesa, só não tendo interposto recurso à Corte Superior, não sendo tal suficiente ao reconhecimento de nulidade, mormente por não se poder afirmar que seu não proceder foi decorrente de desídia e/ou deficiência.

Ressalto, por oportuno, que o STJ já se manifestou no sentido de que não se mostra possível declarar a nulidade do processo em virtude de a atual Defesa do Apenado discordar da estratégia defensiva adotada pelo causídico anterior, não sendo igualmente possível se afirmar ser a defesa deficiente ou inexistente por, genérica e abstratamente, fazer ou deixar de fazer algo específico, mas sim porque, num caso concreto, agiu de forma desidiosa, equivocada ou omissa, o que não se observa, mormente por não restar provado por qualquer meio, no caso em apreço.

De qualquer sorte, considerando que o STJ adota a lógica da Teoria Geral do Processo e exige a demonstração do prejuízo em caso de nulidade relativa, o novo defensor deve apresentar não apenas o ato praticado, ou não, de forma equivocada pela defesa anterior, mas também as consequências concretas e diretas que poderiam resultar da sua prática adequada, não sendo este o caso dos autos onde, como já demonstrado, sequer há confirmação de que o anterior representante do revisionando fora contratado para tal proceder.

Quanto ao mérito da demanda, afirma o impetrante ser a decisão proferida no Acórdão de nº 14859906, pela Ilmª. Desª. Vânia Bitar, contrária as provas dos autos, principalmente em razão da decisão proferida pelo magistrado singular que afirmou haver dúvidas acerca do relato da vítima e do fato de serem contraditórios os depoimentos prestados por esta e colhidos na fase judicial no qual se fundou a decisão de segundo grau.

É certo que o art. 621, I, do CPP, prevê a possibilidade de revisão dos processos findos quando a sentença penal condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Contudo, tal contrariedade há que ser comprovada por quem a alega, pois não basta ao seu reconhecimento a mera irresignação com a decisão proferida sob pena de indeferimento do pedido, pois, objetivando a ação a desconstituição do trânsito em julgado formal e material da sentença, cabe ao revisionando o ônus probatório a respeito do que alega, no caso, a comprovação de que inexiste a prova que fundamentou o édito condenatório uma vez que, conforme a orientação do STJ, a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à inexistência de provas no processo e não à mera alegação de que os elementos de prova utilizados para a condenação seriam frágeis na medida em que a mera alegação de insuficiência ou precariedade das provas não autoriza que se declare procedente uma revisão criminal uma vez que esta não é um segundo recurso de apelação, visando o mero reexame do caso.

Veja-se, neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS FALSAS E CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERTENCIA AO REQUERENTE
-
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
- PLEITO REVISIONAL INDEFERIDO. - O pedido de revisão criminal exige a prévia produção das provas necessárias, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação criminal, a ser processado perante o primeiro grau de jurisdição - Objetivando a ação a desconstituição do trânsito em julgado formal e material da sentença, o ônus probatório a respeito da prova nova incumbe ao peticionário. Inteligência do § 1º do art. 625 do Código de Processo Penal. (TJ-MG - RVCR: 10000181174574000 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 26/01/2021, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 10/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA EXPRESSÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. I - A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP, que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso). II - Esta Corte, a propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a evidência dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova."
(REsp 699773/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005).
III - Assim, uma vez verificado constar no voto condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na precariedade do conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa ao art. 621, inciso I do CPP. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.111.624. RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER)

Tem-se, no caso em apreço, que o magistrado singular ao proferir decisão absolutória afirmou a relevância que há que ser dada à palavra da vítima, ressaltando, porém, que esta não restou corroborada por outros meios na medida em que as demais crianças ouvidas em Juízo não presenciaram o abuso, apesar de reconhecer que estas afirmaram terem visto a vítima chorando e com uma nota de R$ 2,00 (dois reais) nas mãos, fato que a toda evidência corrobora o relato da vítima. Porém, ainda assim absolveu o revisionando sob a justificativa de que uma testemunha, srª. Rejane Alves Peireia, afirmou não ter saído da frente de sua casa em nenhum momento e de não ter visto a vítima adentrar a residência do acusado, ou seja, ao confrontar a palavra da vítima com a da testemunha, o magistrado, em total contrariedade ao entendimento jurisprudencial, decidiu por dar validade ao desta, desprezando o relato daquela que, por outros meios restou comprovado, mormente pelas crianças que com ela brincavam terem confirmado que efetivamente estava chorando e com uma nota de dois reais nas mãos.

Importante ressaltar ainda que o magistrado singular admite a alta probabilidade de o crime ter ocorrido, principalmente em razão do
modus operandi
adotado pelo ora revisionando que, segundo consignou nos autos “
se assemelha muito ao de um pedófilo
” que gosta de se fazer acompanhar de crianças e lhes oferece dinheiro. Portanto, percebeu o julgador singular a presença de fortes indícios de autoria, só não promovendo a condenação por optar pela prova a ser considerada e, de forma contrária, acompanhando a jurisprudência das Cortes Superiores, o Acórdão proferido em sede recursal reconheceu o valor, relevância e preponderância que há que ser dada a palavra da vítima, mormente quando esta não tem qualquer motivo, de qualquer natureza, para faltar com a verdade, restando a decisão proferida assim ementada,
in verbis
:

APELAÇÃO PENAL – ART. 217-A DO CPB – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – APELADO ABSOLVIDO NA ORIGEM – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA QUE SEJA O ACUSADO CONDENADO. PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES. 2) DOSIMETRIA DA PENA. Culpabilidade e circunstâncias do delito avaliadas em desfavor do acusado. Pena definitiva quantificada em 09 nove anos de reclusão. Incidência da Súmula n.: 23 do TJEPA. 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Condenação do réu, ora apelado, como incurso no art. 217-A do CPB, aplicando-lhe a reprimenda definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. UNANIMIDADE. (APELAÃÃO CRIMINAL (417) - 0800148-37.2021.8.14.0111. RELATOR(A): Desembargadora VÃNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

Portanto, não há que se falar em ausência de provas, mas tão somente em efetiva valoração daquelas produzidas ao longo da instrução processual e não devidamente reconhecidas pelo sentenciante, razão pela qual mantém-se a condenação.

- No último ponto do recurso, pleiteia a defesa uma reanálise da dosimetria da pena imposta ao ora revisionando, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/07/2023, como se denota do documento, Certidão, acostado em ID 18875911.

Adianto, desde logo, que não há como ser dado provimento ao recurso.

A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Portanto, presta-se a Revisão Criminal à reanálise da dosimetria uma vez que eventual
error in judicando
nada mais é do que erro judiciário e deve o magistrado, ao proceder à dosimetria da pena, efetuar análise acurada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e apresentar devida fundamentação à sua decisão, demonstrando, com base no caso concreto, as razões de fato e de direito da valoração de eventual vetor que considerar desfavorável, sendo, portanto, a insurgência do revisionando quanto à dosimetria cognoscível em sede de revisão criminal, como nos orienta a jurisprudência do C. STJ,
in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal. Agravo regimental desprovido. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 318.060 - SC (2013/0114457-7). Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Brasília (DF), 29 de setembro de 2016).

Após tal análise preambular, adentro à questão trazida aos autos pela defesa, pois alega esta que ao proceder à dosimetria da pena não analisou devidamente a julgadora elementos relevantes acerca do revisionando e que poderiam, afirma, influenciar na diminuição de sua pena, tais como ausência de culpabilidade, primariedade e bons antecedentes, bem como sua contribuição para a sociedade e responsabilidade com seus familiares, aspectos relevantes que poderiam justificar uma diminuição especial da pena que lhe fora imposta.

Acerca de tal questão impende ressaltar que no tocante à fixação da pena, o Código Penal Brasileiro, art. 68, adotou o sistema trifásico, devendo o magistrado, ao elaborar a dosimetria, considerar três fases distintas: fixação da pena base, apuração das circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, sendo tal critério importante instrumento de individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da CF/88, devendo o juiz, portanto, ao proferir a sentença penal condenatória considerar os ditames da lei, o caso concreto e as condições pessoais do acusado, não havendo que se confundir as circunstâncias atenuantes, 2ª parte da dosimetria – previstas no art. 65, I, II e III, do CP, com as causas de diminuição, 3ª fase da dosimetria, previstas na Parte Geral do CP e que se aplicam a todos os crimes indistintamente, como, por exemplo, a causa de diminuição de pena da tentativa, ou a causa de aumento do concurso formal próprio e do crime continuado, além daquelas previstas no próprio tipo penal e que sob tal condição se aplicam exclusivamente a ele, como, por exemplo, as causas de aumento do crime de roubo, nos termos do art. 157, § 2º, do CP, sendo conveniente ressaltar que em tais casos as frações de aumento e diminuição são definidas pelo próprio legislador.

Há, ainda, as atenuantes inominadas, de acordo com o art. 66, do CPB, que afirma que a pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não expressamente prevista em lei e, no caso em análise, não se mostra o fato de ser o revisionando primário, de bons antecedentes, ter contribuído para com a sociedade - em razão de sua função, bem como ter responsabilidade para com sua família fato relevante à atenuação de sua pena, mormente por, em razão mesmo de sua condição de agente público, ter deveres obrigacionais e sociais diferentes da maioria e em razão dos quais deveria pautar-se de forma irrepreensível.

Feitas estas breves considerações, vejamos como restou cominada a pena do ora revisionando:

“Quanto a dosimetria da pena, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB, observa-se que a culpabilidade do acusado se mostrou exacerbada, na medida em que, após a prática dos atos libidinosos contra a vítima, lhe ofereceu a quantia de dois reais para comprar seu silêncio. No mesmo sentido, as circunstâncias do crime revelam-se reprováveis, tendo demonstrado audácia, destemor e certeza da impunidade ao se aproveitar que as crianças estavam brincando de “pira esconde” na rua para abordar a vítima, levá-la para o interior de sua residência e praticar os atos criminosos.

Assim, constata-se que a valoração negativa dos aludidos vetores autoriza a exasperação da pena base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº.: 23 do TJEPA[1] [file:///R:/SERVIDORES/Assessores/Aur%C3%A9lio/2023/APELA%C3%87%C3%83O/SEXUAIS/ 0800148-37.2021.8.14.0111-recursoMP.estup.vulnera.provimento.docx#_ftn1], devendo ser fixado o quantum da pena inicial em 09 (nove ) anos de reclusão[2] [file:///R:/SERVIDORES/Assessores/Aur%C3%A9lio/2023/APELA%C3%87%C3%83O/SEXUAIS/ 0800148-37.2021.8.14.0111-recursoMP.estup.vulnera.provimento.docx#_ftn2], patamar próximo ao médio descrito para o tipo penal, restando estipulado em patamar razoável e proporcional.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por fim, ausentes causas de diminuição, em que pese haver na denúncia o pedido de aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva descrita no art. 71 do CPB, o curso da instrução criminal não foi capaz de demonstrar a ocorrência de mais de um abuso, tendo a própria vítima relatado em audiência que o fato ocorreu uma única vez, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da aludida ficção jurídica, restando definitiva a pena do réu no patamar fixado na primeira etapa.

Em atenção ao quantum de pena definitivo, se impõe a fixação do regime de cumprimento inicial fechado, à luz do disposto no art. 33, §2º, “a”, do CPB.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o réu permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.”

Do excerto da sentença ao norte colacionado, se denota que a julgadora considerou desfavoráveis ao requerente as circunstâncias relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, apresentando efetiva fundamentação às mesmas na medida em que esclareceu, com base em fatos concretos dos autos, as razões pelas quais tais circunstâncias não o favorecem.

É certo que
culpabilidade
normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, sendo certo ainda que a expressão
culpabilidade
pode ter duas acepções, onde, numa delas é considerado o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar, tratando-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal e na segunda acepção a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP, onde o juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal e, no caso dos autos, a magistrada declinou as razões pelas quais entendeu ser maior a culpabilidade do revisionando pois este, com o fito de fazer calar sua vítima, a ela ofereceu dinheiro, tentando comprar seu silêncio, o que efetivamente torna sua conduta ainda mais gravosa, não havendo que se falar em ausência de culpabilidade, ou que esta é inerente ao tipo penal.

Quanto às circunstâncias do crime, tem-se que igualmente fundamentou a magistrada sua decisão, pois efetivamente há que ser considerado como desfavorável ao revisionando sua atitude ao se aproveitar do momento em que as crianças participavam de uma brincadeira, em que todas estariam fora do alcance dos olhares umas das outras, já que brincavam de “
pira-esconde
”, para abordar a pequena vítima, a conduzir à sua residência e contra ela praticar os abusos relatados, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença, pois a pena alcançada, em patamar pouco superior ao mínimo legal previsto para o tipo, que é de 08 anos de reclusão, se mostra proporcional à conduta praticada e em estrita consonância com os ditames jurisprudenciais.

Diante do exposto, e dando máxima vênia ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo o Acórdão objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/12/2024